Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-38.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706421-38.2020.8.07.0019 RECORRENTE: ENEIAS SOARES COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. AJUSTE. Comprovada a materialidade e a autoria relacionadas ao delito de estelionato, pelos elementos constantes do inquérito e pela prova oral produzida em juízo, incluindo a confissão de alguns réus, não há como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória. A denúncia descreveu de forma individualizada a conduta de cada um dos réus, sendo a dinâmica nela descrita confirmada pela prova oral. A mera afirmação de uma das rés no sentido de que se encontrava desempregada e possuía cinco filhos não é suficiente para configurar o estado de necessidade (delito famélico), sendo imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que colocasse em risco a sua vida ou a sua saúde, a ponto de inexistir outra forma de obter alimentos para si e sua família. O fato de a ré ter praticado o delito com familiares e instruído os demais réus não configura fundamentação idônea para exasperação da pena em razão da culpabilidade, devendo ser afastada tal circunstância. Considera-se justificada a valoração negativa em relação à conduta social dos réus que aliciam a própria mãe/sogra, uma senhora de idade, de bons antecedentes, para o mundo do crime. Por outro lado, não deve ser elevada a pena da mãe/sogra aliciada, apenas sob o fundamento de que cometeu o crime com familiares, eis que tal fato não demonstra, por si só, um relacionamento familiar conturbado, apto a valorar negativamente a sua conduta social. Sendo expressivo o prejuízo da vítima, correta a exasperação da pena em relação às consequências do crime. O fato de o réu ter sido um dos mentores intelectuais do delito configura fundamentação idônea para valorar de forma negativa a circunstância referente à culpabilidade. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo na jurisprudência. Apesar de um dos corréus ter sido condenado a uma pena inferior a 4 anos de reclusão e ser primário, sendo várias as circunstâncias judiciais negativas, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto. A parte recorrente alega violação aos artigos 59 e 171, caput, ambos do Código Penal, afirmando que o Tribunal a quo estabeleceu a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, sem apresentar qualquer fundamento qualitativo e/ou quantitativo idôneo que o justifique. Requer a redução da fração aplicada pela avaliação negativa das moduladoras para o quantum de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, operando-se o redimensionamento da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 e 171, caput, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado” (AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). No mesmo sentido, vejam-se o AgRg no REsp n. 1.954.943/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022 e o AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023. Logo, “O acórdão recorrido decidiu a questão em consonância com a jurisprudência predominante nesta Corte Superior, o que enseja a inadmissibilidade da pretensão pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028